Tribunal: TJMT
Processo: 1027687-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027687-78.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ INÁCIO BEZERRA
AGRAVADA: MARINETE JOSÉ DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO JUDICIAL – NULIDADES – FRAÇÃO PENHORADA INFERIOR À TOTALIDADE DO IMÓVEL LEVADO A LEILÃO – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DO EDITAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CÔNJUGE DO EXECUTADO – RESERVA DE MEAÇÃO – IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A LEGALIDADE E A SEGURANÇA DA ARREMATAÇÃO – AUSENTE PRECLUSÃO – POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AVALIAÇÃO EXTERNA REALIZADA COM FUNDAMENTO TÉCNICO – PRECLUSÃO QUANTO AO ATO AVALIATÓRIO – RETOMADA DA EXECUÇÃO POR DELIBERAÇÃO ULTERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É nula a condução do procedimento expropriatório que, sem ampliação formal da penhora e sem averbação no fólio real, leva a leilão a totalidade de imóvel cuja constrição recaiu apenas sobre fração de 129,00 m2 da matrícula. O vício compromete a validade do edital e expõe a arrematação a insegurança jurídica, à luz dos artigos 886 e 903 do CPC, além de violar o princípio da especialidade registral.
Impõe-se, ainda, a intimação pessoal da cônjuge meeira do executado, nos termos dos artigos 842, 843, §1o, e 889, II, todos do CPC, sendo imprescindível a reserva expressa de sua meação no edital.
Por outro lado, é válida a avaliação realizada externamente por oficial de justiça quando demonstrado que o bem encontrava-se em estado de abandono e a vistoria interna revelou-se desnecessária. Eventual nulidade nesse ponto encontra-se preclusa, ante a ausência de impugnação oportuna.
A retomada da execução após decisão anterior de suspensão condicionada a "ulteriores deliberações" não exige revogação expressa, sendo válida a subsequente prática de atos constritivos por deliberação posterior do juízo.
Vícios formais que atingem a estrutura do procedimento executivo e a proteção de terceiros de boa-fé não se submetem à preclusão, podendo ser reconhecidos de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027687-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA LAURA MARTINS - CPF: 924.747.481-72 (ADVOGADO), JOSE INACIO BEZERRA - CPF: 279.901.179-91 (AGRAVANTE), MARINETE JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 378.178.681-15 (AGRAVADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO JUDICIAL – NULIDADES – FRAÇÃO PENHORADA INFERIOR À TOTALIDADE DO IMÓVEL LEVADO A LEILÃO – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DO EDITAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CÔNJUGE DO EXECUTADO – RESERVA DE MEAÇÃO – IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A LEGALIDADE E A SEGURANÇA DA ARREMATAÇÃO – AUSENTE PRECLUSÃO – POSSÍVEL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AVALIAÇÃO EXTERNA REALIZADA COM FUNDAMENTO TÉCNICO – PRECLUSÃO QUANTO AO ATO AVALIATÓRIO – RETOMADA DA EXECUÇÃO POR DELIBERAÇÃO ULTERIOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É nula a condução do procedimento expropriatório que, sem ampliação formal da penhora e sem averbação no fólio real, leva a leilão a totalidade de imóvel cuja constrição recaiu apenas sobre fração de 129,00 m2 da matrícula. O vício compromete a validade do edital e expõe a arrematação a insegurança jurídica, à luz dos artigos 886 e 903 do CPC, além de violar o princípio da especialidade registral.

Impõe-se, ainda, a intimação pessoal da cônjuge meeira do executado, nos termos dos artigos 842, 843, §1o, e 889, II, todos do CPC, sendo imprescindível a reserva expressa de sua meação no edital.

Por outro lado, é válida a avaliação realizada externamente por oficial de justiça quando demonstrado que o bem encontrava-se em estado de abandono e a vistoria interna revelou-se desnecessária. Eventual nulidade nesse ponto encontra-se preclusa, ante a ausência de impugnação oportuna.

A retomada da execução após decisão anterior de suspensão condicionada a "ulteriores deliberações" não exige revogação expressa, sendo válida a subsequente prática de atos constritivos por deliberação posterior do juízo.

Vícios formais que atingem a estrutura do procedimento executivo e a proteção de terceiros de boa-fé não se submetem à preclusão, podendo ser reconhecidos de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Agravo parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027687-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ INÁCIO BEZERRA

AGRAVADA:

MARINETE JOSÉ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ INÁCIO BEZERRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Arom Olímpio Pereira
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001755-82.2005.8.11.0008, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, em que se pretendia a suspensão das hastas públicas designadas, mantendo-se a alienação judicial do bem objeto da constrição.

Nas razões do agravo de instrumento (Id. 307525893), o agravante sustenta, em síntese, que a expropriação judicial padece de vícios formais e materiais que comprometem sua validade, destacando, como principal fundamento, a incongruência entre o bem objeto da penhora – fração de 129,00 m2 do imóvel matriculado sob o no 11.331 – e o bem levado a leilão, que corresponde à totalidade da matrícula, ou seja, 974,80 m2.

Alega que a decisão agravada, ao manter a alienação do imóvel na sua integralidade, desconsiderou a fidelidade descritiva exigida pelo art. 886 do CPC e ignorou o vício de identidade entre a coisa constrita e a coisa objeto do edital, o que comprometeria a estabilidade jurídica da arrematação (CPC, art. 903), além de induzir os licitantes a erro.

Aponta outras nulidades: ausência de intimação pessoal da cônjuge/meeira, Eliza de Menezes Bezerra, em afronta aos arts. 842 e 889, II, do CPC, e ausência de reserva da meação no edital de leilão, conforme dispõe o art. 843, § 1o, do CPC; ausência de intimação na pessoa do patrono constituído, em violação ao art. 272, § 5o, e art. 889, I, do CPC; avaliação realizada sem vistoria interna do imóvel, apenas com base em imagens externas e uso de aplicativo digital (Google Earth), o que violaria o art. 870 do CPC; retomada do curso da execução e designação de hasta pública sem prévia revogação da decisão de 25/10/2019, que havia suspendido o procedimento expropriatório "até ulteriores deliberações", desrespeitando, assim, o contraditório (art. 9o do CPC), a vedação de decisões surpresa (art. 10 do CPC) e a coerência processual; e a ausência de apensamento dos autos dos embargos à execução, cujas matérias ainda pendem de enfrentamento, inclusive a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar as hastas públicas designadas até o saneamento das nulidades apontadas.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a determinação ao juízo de origem para: delimitação do objeto expropriando (129,00 m2 ou fração ideal equivalente); nova avaliação com vistoria interna e metodologia adequada; averbação da penhora na matrícula do imóvel; intimação válida e pessoal da meeira e na pessoa do patrono do executado; e republicação do edital fiel ao bem constrito. Requereu ainda que seja vedada qualquer nova designação de leilão enquanto não certificadas nos autos a realização de todas essas providências.

A liminar recursal foi
deferida
em seara de plantão – Des. Plantonista Rubens de Oliveira Santos Filho –, nos termos da decisão monocrática Id. 307526355.

Custas de preparo recolhidas (Id. 307615851).

Contraminuta aportada na peça Id. 320120884 pela parte agravada
Marinete José de Oliveira
, sustentando, em suma, que a decisão agravada deve ser mantida.

Para tanto, alega que o imóvel executado não é bem de família, tendo sido objeto de penhora válida desde o ano de 2013, sem qualquer impugnação efetiva do executado.

Requer o reconhecimento da preclusão quanto às nulidades alegadas no recurso, afirmando que todas as intimações ocorreram na forma legal, inclusive quanto ao leilão.

Sustenta a desnecessidade de intimação pessoal da meeira, por se tratar de dívida contraída na constância do casamento em regime de comunhão universal de bens, o que justificaria a presunção de benefício ao núcleo familiar.

Defende ainda a regularidade do edital de leilão, da avaliação judicial e da retomada da execução, refutando a existência de vícios no procedimento expropriatório. Ao final, pede o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Determinada a redistribuição do presente feito à minha relatoria por prevenção ao RAC no. 0004491-92.2013.811.0008, conforme decisão Id. 324397382.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por José Inácio Bezerra, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001755-82.2005.8.11.0008, que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das hastas públicas designadas, mantendo-se a alienação judicial do bem objeto da constrição.

Sustenta o agravante, em síntese, que a expropriação judicial apresenta vícios que comprometem sua validade, especialmente pela incongruência entre a fração penhorada de 129,00 m2 e a totalidade do imóvel de 974,80 m2 levada a leilão. Alega, ainda, ausência de intimação pessoal do cônjuge, ausência de reserva da meação no edital, falha na intimação do patrono, avaliação sem vistoria interna, retomada da execução sem revogação expressa de decisão anterior e ausência de apensamento dos embargos à execução.

Requer o provimento do recurso com a anulação dos atos expropriatórios até a correção dos vícios apontados.

Eis o teor da decisão recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) 11. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL formulado por MARINETE JOSÉ DE OLIVEIRA em desfavor de JOSÉ INÁCIO BEZERRA, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

12. Ao ID n. 204325734, a parte executada atravessou petição, requerendo concessão de
TUTELA DE URGÊNNCIA
, alegando, em síntese, nulidades processuais, consistente na falta de averbação da penhora sobre a matrícula objeto do leilão, vício no edital, avaliações inválidas, excesso na execução, necessidade de se resguardar a meação do cônjuge e ao final, pugnou pela
suspensão da venda judicial do bem
.

13. É sabido que para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pela demandante, é mister que o Juiz se convença da verossimilhança da alegação, com base na prova inequívoca do direito do autor, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme reza o artigo 300 do estatuto processual civil brasileiro.

(...)

15. Assim, a concessão da tutela antecipada pressupõe que a prova do direito alegado seja inequívoca, de forma a se poder inferir a sua verossimilhança.

16. Feitas tais considerações, passa-se, portanto, a apreciar os requerimentos formulados pelo executado.

17. No que toca a
alegação nulidade da penhora por falta de publicidade registral
, é necessário destacar que registrar a penhora na matrícula do imóvel é um passo crucial para tornar o ato efetivo perante terceiros. Enquanto o registro não é feito, a penhora não é oponível contra outros credores ou adquirentes do imóvel que atuem de boa-fé. Assim, a prioridade na satisfação do crédito é determinada pela ordem de registro das penhoras.

18. Feitas tais considerações, tem-se evidente que a averbação da penhora sobre o imóvel, nada mais é que uma garantia ao credor de que, caso o devedor não cumpra com suas obrigações, fará com que seu patrimônio cumpra, evitando-se, transferência de propriedade do bem.

19. Dessa forma, embora não tenha o exequente tenha realizado a averbação premonitória junto a matrícula, mesmo tendo sido deferido pelo Juízo ao ID n. 162568007 (item 7),
nota-se que, a ausência da publicidade registral não traz nenhum prejuízo a parte executada
, pelo contrário, traz mais ao exequente, como já elencado alhures, razão pela qual,
é caso de rejeição da tese firmada pela parte executada
.

20. Quanto à

alegação de excesso de penhora
, registre-se que os argumentos elencados pela parte executada não merecem prosperar, haja vista que, nos termos do art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado.

21. Dessa forma, considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que não se verifica no caso dos autos.

22. Cumpre ressaltar que o art. 847 do CPC faculta à parte executada (agravante) requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente. Sobre a temática, os Tribunais Superiores já prelecionaram:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora.
2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1228671, 07221171120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

23. Na hipótese, verifica-se que o agravado não encontrou valor suficiente nas contas da parte agravante para satisfazer a dívida.
Assim, a ausência de localização de outros bens autoriza a penhora do imóvel em questão.

24. Outrossim, quanto a alegação de ser necessário a
reserva da meação do cônjuge
tem-se o executado e sua companheira se casaram na data de 25/09/1971 (ID n. 204327948), sob o regime de comunhão universal de bens e adquiriram o imóvel objeto da venda judicial em 09/09/1998 (ID n. 61585297 - Pág. 97/98), dessa forma, resta comprovado que o bem fora adquirido na constância do casamento.

25. Dito isso, tem-se que no regime de comunhão universal de bens, há comunicabilidade do patrimônio ativo (créditos e bens) e do passivo (dívidas) de ambos os cônjuges, respondendo o patrimônio comum pelo seu pagamento, exceto nas hipóteses enunciadas no artigo 1.668 do Código Civil.

26. Não se olvida, portanto, que existe solidariedade entre os cônjuges em relação às obrigações contraídas para a aquisição de bens necessários à economia doméstica (artigos 1.643 e 1.644, CC) e no exercício da administração dos bens comuns (artigo 1.663, § 1o, CC). Entretanto, a solidariedade não é irrestrita e ilimitada, prevalecendo somente em relação aos débitos contraídos em proveito do núcleo familiar.

27. Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges durante a sociedade conjugal, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal (STJ. 4a Turma. AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014).

28. A doutrina majoritária entende que a dívida assumida pelo cônjuge presume-se que tenha sido revertida em benefício da família (presunção juris tantum). Assim, deve aquele que pretende livrar o seu quinhão patrimonial da penhora alegar e provar o contrário.

(...)

30. Nesse sentir, imperioso destacar que existe presunção relativa de que os negócios jurídicos celebrados por um cônjuge revertem em benefício da entidade familiar, e é ônus do cônjuge prejudicado elidir tal presunção. No caso dos autos, mesmo o executado devidamente intimado da penhora, sua cônjuge, não aportou petição nos autos a fim de demonstrar que dívida contraída pelo executado, ora seu marido, não tenha revertido em beneficio da entidade familiar, quiçá promoveu embargos de terceiro para garantir seus direitos possessórios. Outrossim, registre-se que não se trata de bem de família, vez que não é local de residência do executado.

31. Dessa forma, não havendo prova de que o valor da dívida executada beneficiou exclusivamente o cônjuge varão, impõe-se a o indeferimento do pedido de reserva da meação.

32. Quanto à
alegação de nulidade da avaliação do imóvel e do edital de venda judicial
por encontrar-se incorreta e incompleta, registre-se que somente não fora realizada a avaliação interna do imóvel por culpa do próprio executado, haja vista que este Juízo determinou e o intimou para fornecer as chaves para acesso interno ao bem (ID n. 162568007 – item 10), contudo, mesmo intimado (ID n. 181917605), não compareceu quando do agendamento, o que inviabilizou, portanto, o acesso pelo Meirinho.

33. Dessa forma, não merece guarida a alegação da parte executada, sendo o caso de indeferimento do pedido.

34. Por fim, destaca-se que a parte executada, devidamente intimada da avaliação do imóvel, deixou transcorrer
in albis
o prazo sem apresentar qualquer manifestação, cuja certidão de decurso de prazo fora aportada ao ID n. 196535644, estando portanto, preclusas suas alegações, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil.

35. Inobstante, registre-se que, embora a parte executada manifeste-se pela remição da dívida ao ID n. 200886548, não aportou qualquer documentação que corrobore com sua alegação, de modo que, tal pedido, sozinho, não possui condão de afastar a venda judicial do imóvel penhorado nos autos.

36. Feitas tais considerações,
INDEFIRO
o pedido formulado pela parte executada ao ID n. 196535644, mantendo-se o leilão aprazado ao ID n. 199515406.

36. Cumpra-se
in totum
a decisão de ID n. 162568007.

37. Intimem-se.

38. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Barra do Bugres-MT
, 15 de agosto de 2025.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito”

Pois bem.

Sem delongas, depreende-se que a insurgência merece provimento parcial.

Primeiramente, verifica-se que assiste razão ao agravante ao sustentar
a necessidade de delimitação precisa do objeto da penhora e da correspondente averbação da constrição apenas sobre a fração efetivamente penhorada do imóvel
, conforme auto de penhora datado de 22/10/2013, que limita a constrição à área de 129,00 m2, de um total de 974,80 m2 constantes da matrícula no 11.331.

Com efeito, a condução do feito executivo com a designação de hastas públicas para a alienação da integralidade do imóvel, sem a devida ampliação formal da penhora, tampouco averbação no fólio real e sem a regular intimação da cônjuge do executado, revela vício de ordem objetiva, apto a comprometer a legalidade do procedimento e a incolumidade da futura arrematação, especialmente à luz do princípio da especialidade registral, que exige a rigorosa correspondência entre os dados registrais e os atos expropriatórios.

Além disso, o artigo 886 do Código de Processo Civil impõe ao
edital de leilão a descrição fiel e precisa do bem a ser alienado
, enquanto o artigo 903 preconiza
a proteção à segurança jurídica do arrematante
.

Nesse contexto, mostra-se indispensável à adequação entre o bem levado a leilão e a penhora formalizada nos autos, devendo o juízo singular, antes de renovar a alienação judicial, promover a averbação da penhora da fração penhorada no registro imobiliário e ajustar o edital de leilão aos exatos limites do ato constritivo.

Igualmente procedente é a alegação recursal quanto à
necessidade de intimação pessoal da esposa meeira Sra. Eliza de Menezes Bezerra
, a respeito do ato de constrição e da avaliação.

Ora, tratando-se de
bem comum do casal
, cuja titularidade é compartilhada com o executado/agravante, impõe-se, por força dos artigos 842, 843, §1o, e 889, II, todos do CPC, a intimação pessoal da cônjuge não executada, assegurando-se-lhe o exercício do contraditório e a garantia da preservação de sua meação, de modo que a ausência dessa formalidade processual compromete não apenas a validade dos atos expropriatórios subsequentes, como também a própria segurança jurídica da arrematação, que deverá refletir, em edital, a reserva da quota-parte da meeira.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício em caso correlato:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E PENHORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARREMATANTE. ATO JUDICIAL EIVADO DE VÍCIO DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE EM PENHORA DE IMÓVEIS ART. 842 CPC.
CITAÇÃO POR EDITAL INEXISTENTE OU INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PESSOA. VÍCIOS INSANÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda 2. Assim no caso em espécie, uma vez que o caso já tenha expedido a carta de arrematação ao arrematante, o pedido de anulação da arrematação ou “desfazimento” da alienação somente ser deferida em presente ação, no caso anulatória (art. 486 do CPC). 3. Ação de prestação de contas não se presta para levantar supostos valores não pagos em face de descumprimento contratual e/ou rever cláusulas sob o argumento de atos irregulares.
4. Observa-se, a princípio, a existência de um relevante vício no processo de expropriação e alienação do bem imóvel, qual seja, a ausência de intimação do próprio executado (Mario Divino Rodrigues) – esposo da sra. Terezinha Rodrigues dos Santos (art. 842 do CPC)– a respeito da penhora do bem imóvel em questão e dos respectivos atos expropriatórios subsequentes, circunstância esta que não só cerceou o seu direito ao contraditório e à ampla defesa da sua quota-parte no bem imóvel como ainda a impediu de remir a dívida antes da adjudicação ou alienação do bem (art. 304 do CC e art. 826 do CPC) ou, ainda, de exercer o seu direito de preferência em igualdade de condições na qualidade de cônjuge/coproprietária não executada ( § 1o do art. 843 do CPC).
5. Deixou o Juízo a quo de atender a certidão em suma, além de desrespeitar norma processual pertinente e jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital, e configurado a ausência de esforço mínimo como se mostrou o caso sub judice, consubstancia em outro vício de nulidade. 6. Ausência de intimação do cônjuge sobre penhora efetivada em imóvel pertencente ao casal trata-se de nulidade absoluta (artigo 247, do CPC), que pode ser alegada a qualquer momento, como também a ausência de esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital, impõe se desta forma, manutenção da sentença combatida que atendeu a legislação pertinente e seguiu jurisprudência de nossos Tribunais pátrios ao caso, com DECLARÇÃO de nula a penhora realizada nos autos n. 1667/2003 – código n. 7732, bem como os atos processuais que dela sucederam e, em consequência, ANULADO o auto de arrematação do bem imóvel, objeto da presente ação.”
(TJ-MT 00069401320198110008 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Por outro lado, não assiste razão ao agravante quanto à alegada
nulidade da avaliação judicial
, sob o argumento de ausência de vistoria interna, isso porque ainda que não tenha havido ingresso no interior do imóvel, os autos demonstram que a vistoria foi efetivamente realizada
in loco
, mediante exame visual externo, a partir do qual foi possível constatar que o bem consistia, à época, em um barracão antigo, em aparente estado de abandono, conforme registrado em laudo técnico e corroborado pelas imagens acostadas no Id. 320124364.

Nessas condições, a vistoria interna revelava-se desnecessária, diante da natureza e do estado físico do bem, não tendo o agravante indicado qualquer elemento concreto ou específico que, no interior do imóvel, pudesse alterar substancialmente o resultado da avaliação.

Além disso, o agravante foi expressamente intimado para se manifestar sobre o laudo de avaliação, nos termos do Id. 192958370 do processo originário,
não tendo apresentado impugnação no prazo legal
, incidindo, portanto, a regra do artigo 278 do CPC, que consagra a preclusão temporal para insurgência contra atos processuais válidos, salvo se demonstrada nulidade absoluta, o que, como se vê, não se verifica na hipótese em exame.

De outra feita, também não procede à tese de que o prosseguimento da execução teria violado decisão anterior que suspendera o leilão em 25/10/2019, porquanto a própria redação da ordem judicial condicionava a suspensão à superveniência de “ulteriores deliberações”.

Assim, a retomada do feito mediante novos atos constritivos não exigia revogação formal, pois decorreu precisamente de nova manifestação judicial em sentido contrário, caracterizando-se como desdobramento natural da dinâmica processual, sem mácula de legalidade.

No tocante à alegação de existência de embargos à execução, o agravante limitou-se a mencionar o suposto processo no 0004491-92.2013.8.11.0008, sem juntar aos autos qualquer certidão, cópia ou indicação do estado atual da demanda, tampouco demonstrou seu efeito suspensivo ou influência sobre o presente feito executivo.

Ressalte-se, no ponto, que muito embora esta Magistrada tenha dado provimento à sua apelação interposta contra sentença singular que rejeitou os embargos e julgou extinto a ação, sem resolução de mérito, em face de sua intempestividade, com expressa determinação de retorno à origem para regular processamento, conforme bem consignado na decisão de redistribuição por prevenção de lavra do colega Des. Sebastião de Arruda Almeida (Id. 324397382), analisando detidamente a demanda executiva na origem (no

0001755-82.2005.8.11.0008) aparentemente percebe-se que houve nova prolação de sentença nos referidos embargos, cujo prosseguimento do curso executivo mediante realização de hasta pública está sendo objeto deste instrumento. Veja:

Portanto, trata-se de alegação desprovida de suporte fático e probatório mínimo, o que impede sua acolhida.

Deve-se também afastar a alegação contrarrecursal de preclusão quanto aos vícios inicialmente apontados, porquanto tais nulidades transcendem o âmbito subjetivo da parte e atingem diretamente a validade estrutural do procedimento executivo, podendo — e devendo — ser reconhecidas de ofício pelo julgador, diante de sua natureza não convalidável, tratando-se de vícios que envolvem ausência de delimitação objetiva da penhora, descompasso entre o bem penhorado e o bem levado à expropriação, falta de intimação de terceiro interessado (meeira) e omissão da reserva legal de sua meação no edital de leilão, circunstâncias que afetam o interesse público na integridade do processo executivo e a proteção de terceiros de boa-fé.

Nesta toada, ainda que se reconheça a fluência dos prazos legais para a prática de atos de defesa, é cediço que a higidez dos atos expropriatórios não pode estar sujeita exclusivamente à iniciativa da parte, sendo imperativo que o juízo zele por sua conformidade com a legalidade estrita, sobretudo diante de situações que comprometam a legitimidade e a segurança da arrematação.

Nessas hipóteses, não há falar em preclusão, pois os vícios verificados não se inserem no rol de nulidades relativas, tampouco podem ser supridos por inércia das partes, sendo matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar que o Juízo de origem: (i) refaça o ato constritivo, promovendo a averbação da penhora exclusivamente sobre a fração de 129,00 m2 do imóvel registrado sob a matrícula no 11.331, correspondente à área efetivamente constrita nos autos; (ii) proceda à intimação pessoal da cônjuge do executado, Sra. Eliza de Menezes Bezerra, no endereço já indicado nos autos, quanto ao ato de penhora e à avaliação, garantindo-lhe a possibilidade de manifestação no prazo legal; (iii) refaça os atos de leilão e retifique os editais, após o decurso dos prazos legais e superação das preclusões pertinentes, fazendo constar expressamente a reserva da meação da cônjuge e respeitando os limites da penhora.

No mais, mantenho incólume a decisão agravada, inclusive quanto à regularidade da avaliação e à retomada do curso da execução, após cumprimento das medidas retromencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026